Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E DEPOIMENTO DO POLICIAL. REINCIDÊNCIA CONFIRMADA. EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Após a edição da Lei 12.760/2012 que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, o réu se opôs à realização do teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelo testemunho do policial em Juízo, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.
2. Inviável o pleito de afastamento da reincidência quando se encontra em curso o cumprimento da execução penal, de forma que não iniciou o chamado período depurador de 5 (cinco) anos que tem como termo inicial o cumprimento ou a extinção da pena, conforme dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.